Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. AUMENTO MANTIDO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. RECONHECIDA.

I - Mantém-se a condenação pelos crimes de roubo, cometido em concurso de agentes, com emprego de faca e por meio de dissimulação, além de corrupção de menor, quando o acervo provatório é firme na comprovação de que o réu conhecia o comparsa e tinha plena ciência da menoridade, quando o convidou para praticar a subtração.

II - Configurada a atenuante da confissão e as agravantes da reincidência e da dissimulação, adequada a compensação integral das duas primeiras circunstâncias judiciais, com aumento pela terceira.

III - Quando o agente separa alguns bens, os coloca dentro de um carrinho, o qual deixa na porta da loja, onde existiam outras mercadorias expostas, retornando para o interior do estabelecimento comercial a fim de recolher outros objetos, onde foi preso em flagrante, deve ser reconhecida a modalidade tentada do crime de roubo.

IV - Cometidos quase a totalidade dos atos executórios, faltando apenas a inversão da posse, a fração adequada para redução da pena em face da tentativa é de 1/3 (um terço).

V - Recursos conhecidos e parcialmente providos.